Tribunal: STF
Processo: Rcl 62
Classe: Rcl
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-15
Data de publicação: 1977-09-15

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. ART. 161 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DESPESAS REFERENTES A TRASLADO DE PEÇAS REQUERIDO PELO
ARGUIDO. ÔNUS INDEVIDAMENTE EXIGIDO DO ARGUENTE.
PROCEDE A RECLAMÇÃO, QUANDO O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM
EXIGÊNCIA ILEGAIS, IMPEDE O JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL .
RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.